Tribunal: TJPA
Processo: 0837019-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837019-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DO NASCIMENTO SANTOS, ELIZANGELA PANTOJA DO NASCIMENTO, EDSON CORREA DO NASCIMENTO, EDER PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE MARIA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES PANTOJA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0837019-49.2019.8.14.0301

EMBARGANTES / APELANTES
: EDER PANTOJA DO NASCIMENTO; EDSON CORRÊA DO NASCIMENTO; ELIZANGELA PANTOJA DO NASCIMENTO; ELIZABETH DO NASCIMENTO SANTOS

EMBARGADOS / APELADOS
: MARIA DE LOURDES PANTOJA DO NASCIMENTO; JOSE MARIA DO NASCIMENTO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração na apelação cível. Alegação de omissão e contradição. Extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). Intimação pessoal por via postal. Aviso de recebimento devolvido com anotação “não procurado”. Matéria enfrentada no acórdão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa, reconhecendo válida a intimação pessoal realizada por via postal, cujo aviso de recebimento foi devolvido com anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada necessidade de esgotamento dos meios de intimação pessoal, inclusive por oficial de justiça, antes da extinção do feito; (ii) se há contradição interna na fundamentação ao reconhecer a exigência do art. 485, §1º, do CPC e, simultaneamente, validar a intimação postal frustrada; (iii) se é necessário pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento (arts. 485, III e §1º, 239, 10 e 1.025 do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da intimação pessoal, consignando que houve envio de correspondência ao endereço constante dos autos, com devolução do aviso de recebimento com anotação “não procurado”, circunstância reputada suficiente para caracterizar a desídia da parte e autorizar a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

5. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o entendimento adotado, pois a matéria central foi apreciada de forma clara e fundamentada.

6. Inexiste contradição interna quando o julgado reconhece a exigência legal de intimação pessoal e, à luz das circunstâncias do caso concreto, entende válida a modalidade utilizada.

7. Quanto ao prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo normativo dos dispositivos indicados, ainda que rejeitados os embargos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0837019-49.2019.8.14.0301; Embargantes/Apelantes: EDER PANTOJA DO NASCIMENTO; EDSON CORRÊA DO NASCIMENTO; ELIZANGELA PANTOJA DO NASCIMENTO; ELIZABETH DO NASCIMENTO SANTOS; Embargados/Apelados: MARIA DE LOURDES PANTOJA DO NASCIMENTO; JOSE MARIA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDSON CORRÊA DO NASCIMENTO E OUTROS
(embargantes), no bojo da
Apelação Cível
nº
0837019-49.2019.8.14.0301
, em face do acórdão identificado no sistema sob o
ID nº 32840604
, proferido por esta Egrégia
2ª Turma de Direito Privado
, tendo como embargados
MARIA DE LOURDES PANTOJA DO NASCIMENTO e outro
.

Nos aclaratórios os embargantes afirmam que o v. acórdão embargado
manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art.
485, III e §1º
, do CPC, a partir do entendimento de que a
devolução do aviso de recebimento (AR) com anotação “não procurado”
configuraria
intimação pessoal válida
, apta a amparar a extinção por
abandono da causa
.

A partir dessa premissa, alegam existir
omissão relevante
no acórdão, porquanto teria deixado de enfrentar, de forma expressa e específica, questão tida como essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja,
a necessidade de esgotamento dos meios de intimação pessoal da parte — notadamente por meio de oficial de justiça — antes da extinção do processo por abandono
, enfatizando que a matéria teria sido
expressamente suscitada nas razões recursais
, mas sem pronunciamento quanto à
compatibilidade da intimação postal frustrada
com o
devido processo legal
, especialmente à luz do art.
485, §1º
, do CPC.

Sustentam, ainda, a ocorrência de
contradição interna
, ao argumento de que o acórdão, embora reconheça a exigência legal de
intimação pessoal
prevista no §1º do art. 485 do CPC, teria validado ato que
não assegurou a efetiva ciência da parte
, presumindo desídia a partir de anotação genérica dos Correios (“não procurado”), sem comprovação de tentativa real de localização do destinatário, o que, em sua ótica,
esvaziaria o conteúdo normativo
da exigência de intimação pessoal e afrontaria a garantia do contraditório.

Com finalidade de acesso às instâncias superiores, os embargantes requerem pronunciamento expresso acerca do alegado malferimento e/ou aplicação dos seguintes dispositivos, para fins de
prequestionamento
(art.
1.025
do CPC):
art. 485, III e §1º, do CPC; art. 239 do CPC; art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; e art. 10 do CPC
.

Ao final, requerem:
(a)
o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas;
(b)
subsidiariamente, caso rejeitados, que haja pronunciamento expresso acerca dos dispositivos indicados, para fins de prequestionamento; e
(c)
a atribuição de
efeitos modificativos (infringentes)
, para reconhecer a
nulidade da extinção do feito por ausência de intimação pessoal válida
, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, no acórdão embargado (ID nº 32840604), de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes em alegada omissão e contradição quanto à validade da intimação pessoal para fins de extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC), bem como à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo quando demonstrado, de forma objetiva, algum dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso concreto, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar, de maneira expressa, a alegação de necessidade de esgotamento de todos os meios de intimação pessoal – inclusive por oficial de justiça – antes da extinção do feito por abandono, bem como apontam suposta contradição na validação da intimação realizada por via postal com devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes.

O julgado consignou, de maneira expressa, que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, mediante envio de correspondência ao endereço constante dos autos, sendo o aviso de recebimento devolvido com a anotação “não procurado”, circunstância que, à luz do entendimento adotado por este Colegiado, caracteriza desídia da parte e supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC, quando não demonstrado qualquer vício no endereço informado ou justificativa plausível para o não recebimento.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão central posta em debate e adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

A suposta omissão apontada, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, buscando-se rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de integração do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026